Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. O autor alegou abusividade em cláusulas contratuais que previam a cobrança de juros e encargos, além da tarifa de avaliação do bem. A sentença de primeira instância determinou a restituição da tarifa de avaliação do bem e concedeu ao autor o benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o autor tem direito ao benefício da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência financeira; e (ii) verificar a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, conforme prevista no contrato;
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança da tarifa de avaliação do bem é considerada legal quando expressamente prevista em contrato e realizada mediante serviço efetivo. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 958, firmou entendimento pela validade dessa tarifa, salvo em casos de abusividade ou cobrança sem a prestação do serviço.
No caso concreto, a avaliação do bem foi realizada e documentada, além de estar claramente disposta no contrato, evidenciando a anuência do autor. Portanto, inexiste abusividade na cobrança.
A revogação da justiça gratuita somente se justifica com prova inequívoca da inexistência de hipossuficiência. Embora a instituição financeira tenha impugnado o benefício, não trouxe provas suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza do autor.
O fato de o autor ser representado por advogado particular não constitui, por si só, razão para a revogação da gratuidade, conforme o art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da tarifa de avaliação do bem.
Tese de julgamento:
A tarifa de avaliação do bem é válida quando expressamente prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço.
A concessão de gratuidade de justiça depende de comprovação de hipossuficiência, não sendo revogável por simples contratação de advogado particular.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o, 3o e 4o; Resolução CMN 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); Acórdão 1919387, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, j. 10/9/2024; Acórdão 1813477, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, j. 6/2/2024.